Tribunal: TJBA
Processo: 8006109-72.2022.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006109-72.2022.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA GORETE DOS SANTOS BARBOSA e outros

Advogado(s)
:
SAMUEL SANTOS BARBOSA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, FABRICIO ALVES MARIANO, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, FABRICIO ALVES MARIANO, SAMUEL SANTOS BARBOSA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COELBA. FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA. DESVIO ANTES DO MEDIDOR. COMPROVAÇÃO. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI). RECUPERAÇÃO DO CONSUMO NÃO MEDIDO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. APURAÇÃO ADMINISTRATIVA QUE RESPEITOU A RESOLUÇÃO N.º 414/2010 DA ANEEL. LEGALIDADE DA COBRANÇA. EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

1. Demonstrada a existência de irregularidade na medição do consumo de energia elétrica mediante desvio antes do medidor, conforme constatado por Termos de Ocorrência de Inspeção (TOI), é legítima a cobrança dos valores referentes às faturas de recuperação de consumo.

2. O procedimento administrativo que deflagrou a fatura de recuperação de consumo, atendeu as exigências previstas na Resolução n.º 414/2010 da ANEEL.

3. A concessionária de energia elétrica atuou no exercício regular de direito, inexistindo abusividade ou ilegalidade nas cobranças, restando improcedentes dos pedidos de inexigibilidade dos débitos e indenização por danos morais.

Apelação da parte Ré a que se dá provimento.

Apelação da parte Autora prejudicada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos desta
APELAÇÃO CÍVEL nº 8006109-72.2022.8.05.0044
, em que figuram reciprocamente como apelantes e apelados a
NEOENERGIA COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
e
MARIA GORETE DOS SANTOS BARBOSA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE RÉ e JULGAR PREJUDICADA A APELAÇÃO DA PARTE AUTORA
, nos termos do voto do relator e por meio do
qu
o
rum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça

02